Tribunal: TJBA
Processo: 8007696-50.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: 3ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA Apelação nº 8007696-50.2024.8.05.0274 Apelante: Igor Silva Almeida Advogado: Jeferson Gomes Pires (OAB/BA 49.586) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Beneval Santos Mutim Procurador de Justiça: Antônio Carlos Oliveira Carvalho Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO INDEVIDO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA SENTENÇA. CONCEDIDA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em Exame Trata-se de apelação criminal interposta por IGOR SILVA ALMEIDA contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que o condenou à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. A condenação teve por base a apreensão de 49,63g de cocaína e 107,53g de maconha, fracionadas em 35 porções, além de valores em espécie e outros objetos. A defesa recorreu, pleiteando: (i) fixação da pena-base no mínimo legal; (ii) reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado; (iii) aplicação de substituição da pena por restritivas de direitos; e (iv) detração penal. II. Questão em discussão A controvérsia recursal restringe-se à dosimetria da pena: validade da exasperação da pena-base pela quantidade de droga, possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado mesmo diante de condenação sem trânsito em julgado por fato posterior, e cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. III. Razões de decidir 1. A exasperação da pena-base foi mantida, porquanto a quantidade e o fracionamento das drogas (157,16g, em 35 porções) indicam maior reprovabilidade da conduta, conforme art. 42 da Lei de Drogas. 2. O afastamento do redutor do art. 33, § 4º, foi considerado indevido, pois se fundou exclusivamente em condenação ainda sem trânsito em julgado, o que contraria a presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), conforme entendimento consolidado no Tema 1139 do STJ e Súmula 444. 3. Reconhecida a causa de diminuição de pena, aplicou-se a fração máxima de 2/3, redimensionando-se a pena para 1 ano e 8 meses de reclusão, e 166 dias-multa. 4. Diante do novo quantum de pena e preenchidos os requisitos legais, foi determinada a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução penal. 5. Quanto à detração penal, não houve omissão, sendo o abatimento matéria afeta ao juízo da execução penal, nos termos do art. 66, III, “c”, da LEP. IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A exasperação da pena-base pela quantidade e natureza das substâncias entorpecentes é válida, desde que devidamente fundamentada. É indevido o afastamento do tráfico privilegiado com base em condenação sem trânsito em julgado, sob pena de violação à presunção de inocência. Reconhecido o tráfico privilegiado e fixada a pena em patamar inferior a 4 anos, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 44 e 66, III, “c”; CPP, art. 387, § 2º; Lei 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º, e 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1139; Súmula 444/STJ; AgRg no HC 783178/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 24.08.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8007696-50.2024.8.05.0274, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer parcialmente do apelo e, DAR PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do relator. Salvador, [data registrada no sistema]. Des. Mario Alberto Simões Hirs Relator